Tribunal: TJDFT
Processo: 0711004-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711004-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 11 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LAUDO TÉCNICO PERICIAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONSTRUTORA. DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo o caso ser regido pelo sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, constata-se que o laudo técnico pericial produzido em juízo demonstrou a existência de vícios construtivos no empreendimento, decorrentes da falha no projeto ou na execução da obra, ou ainda dos materiais empregados, não sendo o Réu capaz de articular nenhum argumento apto a infirmar a conclusão alcançada pelo expert, o qual enfrentou cada defeito identificado na construção, registrou as suas localizações e analisou a respectiva origem, apontando quais vícios arrolados se caracterizavam como anomalia endógena ou vícios de manutenção, não havendo que se falar em reforma da sentença que condenou a construtora a proceder a reparação das falhas estruturais. 3. A impugnação à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. 3.1. Na situação em análise, mostra-se genérica a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo recorrente, a quem competia trazer indícios e prova que modifique a conclusão alcançada pelo julgador. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 618, 944, e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, e 26, inciso II, do CDC, sustentando, em síntese, que restou comprovada a má conservação do condomínio, pois ausente manutenção edilícia. Aduz que os vícios de pintura e cerâmica são vícios aparentes e não comprometeram a solidez da edificação, de modo que deve ser declarada a decadência e prescrição do direito de reclamar de vícios de fácil constatação. Afirma, ainda, não haver fundamentação lógica para a condenação imposta, visto que os pedidos iniciais se resumem a reparação de danos e pedidos indenizatórios, e não em obrigação de fazer, o que configura ofensa ao princípio da congruência; c) artigos 98 e 373, inciso I, ambos do CPC, insurgindo-se contra o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 98 e 373, inciso I, ambos do CPC, 186, 618, 944, e 1.348, inciso V, todos do Código Civil, e 26, inciso II, do CDC, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030